Tribunal: TJES
Processo: 5006894-68.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006894-68.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: LUZIA DA BELLA PRANDI

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INDÍCIOS DE REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. TERMO DE ADESÃO TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO ASSINADOS PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano. 2. No caso, há indícios veementes da regularidade da contratação de cartão de crédito com margem consignável, haja vista o termo de adesão e o termo de consentimento esclarecido, assinados pela contratante, cujas cláusulas elucidam a respeito da pactuação e dos descontos. 3. Também não se observa a comprovação do perigo de dano pela autora/agravada, fundamental para a manutenção dos efeitos da tutela provisória concedida na instância originária, visto que o contrato impugnado foi celebrado em 2018, porém a ação foi ajuizada apenas em 2023, indicando a ausência de urgência. 4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer do recurso e conferir-lhe provimento, para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela de urgência.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG S/A
em face da r. decisão (ID 40469698) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Família e Órfãos e Sucessões de Aracruz que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito com indenização por danos morais e materiais proposta por
LUZIA DA BELLA PRANDI
,
deferiu o pedido liminar, determinando que a instituição financeira suspendesse as cobranças e descontos no benefício da recorrida decorrentes do contrato de nº 14393031, sob pena de multa diária de R$300,00, limitada ao valor da causa.

Em suas razões recursais (ID 8492934),
o Agravante sustenta que a agravada pactuou por livre e espontânea vontade o contrato objeto da lide, tendo sido cientificada da modalidade dos encargos constantes no produto, bem como recebeu os valores sacados utilizando o limite do cartão de crédito contratado em sua própria conta corrente. Assim, por reputar que a contratação foi valida, não haveria que se falar em suspensão dos descontos.

Decisão ID 8536770, por intermédio da qual deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões (ID 8853343), pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Adianto que, após detida análise dos autos, não vislumbrei motivos para alterar o sentido decisório adotado quando do deferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso, motivo pelo qual entendo que o agravo de instrumento merece ser provido.

No caso em apreço, a Autora, ora Agravada, relata em sua petição inicial que estaria sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário no período compreendido entre novembro de 2018 a novembro de 2023 decorrentes de suposta contratação intitulada “cartão de crédito - RMC”.

Por não reconhecer a aludida contratação e por alegar nunca ter recebido qualquer cartão de crédito, propôs a presente demanda, pleiteando, a título de tutela de urgência, a suspensão dos aludidos descontos.

O pedido foi deferido pelo Juízo
a quo
, sob o fundamento, em síntese, de que
“há nos autos elementos que evidenciam o refinanciamento e descontos no benefício da autora
”. Consoante relatado, foi em face do indigitado pronunciamento que houve a interposição do presente recurso.

Diversamente do aduzido em Primeira Instância, a meu ver, há indícios veementes da regularidade na contratação discutida na lide.

Isso porque, em exame dos documentos colacionados pela instituição financeira, verifico a existência de
termo de adesão a cartão de crédito consignado
aparentemente assinado pela agravada, anexando-se, inclusive, sua carteira de motorista e declaração de residência junto ao Município de Eunápolis, no Estado do Bahia (ID 43969250 do processo de origem) - o que se coaduna com a narrativa constante da inicial.

De mais a mais, no referido documento de contratação
há menção explícita de que trata-se de “cartão de crédito consignado”, com convênio junto ao INSS,
tendo a agravada, ao que tudo indica, anuído com a contratação.

Sobreleva acentuar que, analisando o mencionado “TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG SA E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”, verifica-se, neste exame superficial, a clareza na
disposição dos termos que regem a avença com a qual a Agravada, ao apor sua assinatura, consentiu espontaneamente com os respectivos termos estabelecidos
.

Inclusive, é importante consignar que em momento algum os termos contratuais fazem menção ao empréstimo tradicional, mas sempre à contratação de cartão de crédito consignado, cujas características estão devidamente descritas no ajuste, tendo esta eg. Corte assim já se manifestado em casos análogos:

[...] ao analisar os elementos probatórios dos autos, têm-se que o
contrato foi redigido de forma clara e adequada, de modo que não há o que se falar em violação ao dever de informação
. 4. O contrato redigido traz de forma expressa a modalidade de empréstimo pactuado “
contrato de cartão de crédito com margem consignável
”, a forma de pagamento e os descontos a recair no benefício previdenciário recebido [...]” (
TJES
, ACi 5001093-03.2022.8.08.0014, Segunda Câmara Cível, Rel Des.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, DJ 6.11.2023 - destaquei).

Igualmente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL -
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - INTERESSE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- ALEGAÇÃO DE ERRO SUBSTANCIAL - TEMA 73 IRDR/TJMG - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO - Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, condiciona-se a concessão da tutela de urgência à demonstração da verossimilhança das alegações autorais, bem como do periculum in mora e da reversibilidade da medida pleiteada -
Apresentado nos autos instrumento contratual aparentemente assinado pela parte autora, no qual há informação acerca da natureza de cartão de crédito consignado do negócio jurídico firmado com a parte ré, somado ao fato de que, em uma primeira análise, há demonstração de que foram realizadas compras no cartão de crédito,
a verificação de eventual erro substancial nos moldes estabelecidos em precedente vinculativo deste e. Tribunal de Justiça (Tema 73) demanda dilação probatória,
não sendo identificada, portanto, a probabilidade do direito exigida para o deferimento da tutela de urgência.
(
TJMG
- AI nº 1331521-30.2023.8.13.0000, Rel. Des.
Fernando Lins
, 20ª Câmara Cível, DJ 24.11.2023 - destaquei).

Agravo de Instrumento. Relação de Consumo. Decisão indeferindo a tutela provisória de urgência para suspender os descontos das parcelas do contrato celebrado entre as partes. Agravante, que alega haver sido induzido a erro ao firmar contrato de Cartão de Crédito Consignado pensando se tratar de Empréstimo Consignado. Ausente a probabilidade do direito, a ensejar a concessão da tutela. Documentos anexados aos autos do processo originário que indicam que o autor tinha ciência que se cuidava de Cartão de Crédito Consignado.
Desprovimento. (
TJRJ
- AI nº 00043364220238190000, Rel. Des.
DANIELA BRANDÃO FERREIRA
, Nona Câmara Cível, DJ 12.5.2023 - destaquei).

Por derradeiro, é imperioso destacar que o risco de dano - requisito indispensável para deferimento da tutela de urgência - não está demonstrado, uma vez que os indigitados descontos iniciaram-se em 2018, porém, a primeira demanda proposta pela Recorrida visando questioná-los - a qual foi extinta sem resolução do mérito - apenas foi proposta em 2023.

Ante o exposto, conheço

do recurso interposto, para

DAR-LHE PROVIMENTO
e, reformando a decisão recorrida, indeferir o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado na ação de origem.

É
como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/07/2024 às 15:10:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52126322072024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5006894-68.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVAD
A
: LUZIA DA BELLA PRANDI

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

(Divergência)

T
r
ata-se de
agravo de instrumento interposto

pelo
BANCO BMG S.A.

em face da
decisão

proferida pel
o

MM. Ju
iz

de Direito
da 2ª Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões de Aracruz,

nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito com indenização por danos morais e materiais
ajuizada
por

LUZIA DA BELLA PRANDI,

que deferiu o pedido liminar, determinando
a suspensão das cobranças e descontos no benefício da autora decorrentes do contrato nº 14393031.

Em seu voto de relatoria,
o

Eminente Desembargador
Raphael Americano Câmara

deu
provimento ao recurso para, reformando
o
decisum
recorrido,
indeferir o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado.

Pois bem.

Após analisar os argumentos expendidos, adianto que alcancei conclusão diversa.

Discute-se nos autos, em síntese, a legalidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Em sua inicial, a autora
afirma ter contratado
empréstimos consignados com
outros
bancos, porém jamais recebeu qualquer informação sobre eventual vinculação de empréstimo a cartão de crédito consignado.

Sustenta que identificou em seu benefício junto ao INSS, além dos empréstimos reconhecidos, desconto referente a rubrica “empréstimo sobre a
RMC
”, desde a competência de 11/2018.

Aduz, nesse contexto, que jamais solicitou
dito
serviço,
tampouco
recebeu ou utilizou qualquer cartão capaz de justificar os descontos realizados em sua aposentadoria, não tendo
anuído com a
contratação do referido cartão.

Pois bem.

Embora tenha a compreensão de que, em alguns casos, a contratação não se mostra revestida de infração à legislação consumerista, em outros, tal violação se mostra patente.

Na hipótese, de
no
ta-se
das provas produzidas até o momento que a autora firmou termo de adesão ao cartão de crédito consignado em
20/09/2018
(
id. 43969250
dos autos de origem
) e, na mesma data, subscreveu a cédula de crédito com o valor do empréstimo.

O formato da operação indica, claramente, semelhança com uma operação de empréstimo consignado. E, em especial, a característica marcante do cartão de crédito consignado, que é o saque com o cartão de crédito, aparentemente não se fez presente.

É natural, diga-se, que um idoso não compreenda corretamente os contornos da contratação e, com isso, acabe tendo a legítima expectativa de que os valores descontados referem-se ao pagamento do empréstimo.

Mister registrar que
a prática de formalização do contrato de cartão de crédito consignado com a realização do empréstimo via transferência bancária e não por meio de saque com o cartão foi considerada como uma distorção da contratação pela Secretaria Nacional do Consumidor, por meio da Nota Técnica 28/2020
1
.

Com efeito, da leitura do contrato de cartão de crédito consignado colacionado aos autos, não resta esclarecida a forma como a operação é realizada, deixando de indicar, ao consumidor, que somente o pagamento da parcela objeto de consignação não servirá para a dedução da dívida, tornando a operação praticamente eterna.

Nos documentos referentes à contratação constam as seguintes informações
(id. 43969250 dos autos de origem:)

Cédula de crédito bancário:

“
Promessa de pagamento:

O EMITENTE promete pagar por esta cédula ao credor, na praça da sua sede ou à sua ordem, em moeda corrente nacional, a quantia certa, líquida e exigível informada no quadro III, constante no preâmbulo deste instrumento, mediante a forma por ele indicada no mesmo quadro, ou por outro meio acordado entre as partes, conforme apuração do saldo devedor, discriminado em planilha de cálculo, nos termos da legislação aplicável à espécie, bem como as condições previstas no presente título.

Forma de pagamento:

As parcelas serão lançadas na fatura do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG de titularidade do Emitente. (...).”

Termo
de adesão ao cartão de crédito consignado:

"II

– CARACTERÍSTICAS DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO

Valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura (observar limite legal estabelecido e os termos do convênio firmado junto ao empregador/conveniado): R$47,60. (...)

Autorização para desconto:

6
.1.
O
(a) TITULAR autoriza a sua fonte empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração/benefício, em favor do banco BMG S/A para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado.”

Vislumbra-se,
prima facie
, que apesar de existir
disposição sobre o desconto para pagamento do valor mínimo da fatura,
não
foi esclarecido
à
consumidor
a
que tal pagamento jamais importaria em abatimento da dívida em razão dos elevados encargos cobrados.

Nesse contexto, considerando a hipervulnerabilidade do consumidor
2
e a ausência de informações claras no contrato,
apontando
a
agravad
a

a irregularidade
dos descontos
em
seu benefício

e à míngua de
outros
elementos de prova
, não
é
possível vislumbrar,
ao menos neste momento processual,
a presença de elementos suficientes a ensejar a reforma da
d
ecisão recorrida.

Não se pode olvidar, ademais, que a demora na tutela jurisdicional final trará maiores transtornos/prejuízos
à
agravad
a
, inexistindo, por seu turno, o risco de dano inverso, pois caso reste demonstrada, após o exercício de um juízo
de
cognição exauriente, a improcedência da pretensão autoral, poderá o agravante se valer dos mecanismos existentes para a satisfação de seu eventual direito creditício.

De con
segui
n
t
e,

divirjo
do voto de relatoria para
negar
provimento ao recurso.

É
como voto.

DES. FÁBIO BRASIL NERY

1

https://mpmt.mp.br/site/storage/webdisco/arquivos/Nota%20T%C3%A9cnica%2028-2020-%20SENACON%20-%20%20cart%C3%A3o%20de%20cr%C3%A9dito%20consignado.pdf

2

Efetivamente, e por diversas razões, há que se aceitar que o grupo dos idosos possui uma vulnerabilidade especial, seja pela sua vulnerabilidade técnica exagerada em relação a novas tecnologias (home banking, relações com máquina, uso necessário de internet, etc.); sua vulnerabilidade fática quanto à rapidez das contratações; sua saúde debilitada; a solidão de seu dia-a-dia, que transforma um vendedor de porta em porta, um operador de telemarketing, talvez na única pessoa com a qual tenham contato e empatia naquele dia; sem falar em sua vulnerabilidade econômica e jurídica, hoje, quando se pensa em um teto de aposentadoria único no Brasil de míseros 400 dólares para o resto da vida. (MARQUES, Claudia Lima. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, Ed. RT, 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 76).